Tribunal: TJDFT
Processo: 0710842-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADES PASSIVA E ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. RENÚNCIA DE BENFEITORIAS. VALIDADE. AFASTAMENTO. EXPECTATIVA DE COMPRA. CONDUTA CONTRADITÓRIA. VENDEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. BENEFICIÁRIO. CLASSIFICAÇÃO DAS BENFEITORIAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. A legitimidade ad causam refere-se à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o demandante, que formula o pedido, e o demandado, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por conseguinte, esse liame deve ser averiguado com base na teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
3. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção ” (Lei no 8.245/1991, art. 35).
4. “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. ” (STJ, Súmula 335).
5. Diante da expectativa justificada de compra do imóvel, que não se concretizou devido à conduta contraditória do locador/vendedor e sob a ótica da boa-fé objetiva, que abrange, de forma geral, a totalidade dos contratos e veda o comportamento desleal e desonesto das partes, é cabível o afastamento da cláusula de renúncia, e, por conseguinte, é viável a aplicação do art. 1.219 do Código Civil, possibilitando que o locatário, possuidor de boa-fé, seja indenizado por benfeitorias úteis e necessárias e levante as voluptuárias, desde que sem danos ao imóvel.
6. O dever de reparação pelas benfeitorias estabelecido no art. 1.219 do Código Civil deve recair sobre aquele que efetivamente teve a propriedade melhorada.
7. É possível a classificação da natureza das benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias), bem como a apuração dos valores correlacionados em cumprimento de sentença.
8. Sem a comprovação de abalo anormal aos direitos da personalidade ou de um efetivo ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
9. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e parcialmente providos.